Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0730882-65.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: STUDIO DE BELEZA E ESTETICA L &amp; O LTDA - ME, OZIAS CORDEIRO DOS SANTOS, DILCILEIA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (id 28977207) em face do acórdão prolatado pela 7a Turma Cível (id 28392341) que negou provimento ao recurso do ora embargante e deu parcial provimento ao recurso dos réus-reconvintes apenas para especificar sua condenação ao pagamento das seguintes parcelas devidas: Aluguel/Encargos de 10/11/2018, Acréscimo de 15/11/2018, Acréscimo de 15/12/2018, Aluguel/Encargos de 10/02/2019, Aluguel/Encargos de 10/04/2019, Aluguel/Encargos de 10/05/2019 e Aluguel/Encargos de 10/08/2019, conforme planilha de id 23901029, e demais parcelas devidas até a data da desocupação, em 03/07/2020, prevalecendo a correção monetária, juros e termos iniciais conforme estabelecido pela r. sentença. Manteve-se, em todos os demais temas examinados, a r. sentença. Na petição de id 28977207, o embargante aponta falsa premissa, contradição e prequestiona a matéria envolvida. Requer, assim, sejam os embargos providos para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões (id 29416693), os embargados pugnam pelo não provimento dos embargos. É o relato do essencial. DECIDO. É o caso de não conhecimento dos embargos de declaração. Com efeito, publicado o acórdão em 1o/09/2021 (certidão de id 28698842), e tendo o CARREFOUR tomado ciência do julgado em 02/09/2021, conforme registrado pelo sistema, iniciou-se a contagem do prazo em 03/09/2021, de modo que o prazo final para oposição de embargos de declaração se daria em 10/09/2021. Portanto, intempestivos os embargos de declaração opostos somente em 13/09/2021 (id 28977207). Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, pois intempestivos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator